Tribunal: TJDFT
Processo: 0708429-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato no 00000000126036772 e do respectivo débito; determinar a exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de inadimplentes; bem como condenar os réus, solidariamente, a pagarem ao autor a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Irressignado, o recorrente requer o afastamento da sua condenação em reparação de danos morais.

2) O recorrente narrou que o contrato não adimplido foi cedido para segunda ré, empresa recuperadora de créditos, a qual promoveu a inscrição do nome do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Alegou que, com a cessão, deixou de exercer o poder de cobrança do débito, devendo ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, pois não deve responder por atos de terceiros. Afirmou que não houve falha ou ilegalidade nos procedimentos adotados pelo banco, bem como que não praticou qualquer ato ilícito capaz de gerar danos morais. Argumentou que o contrato foi regularmente firmado, devendo ser cumprido nos termos estabelecidos. Sustentou que não houve comprovação dos danos morais suportados e que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é desproporcional. Recurso próprio, tempestivo (ID 40308056) e com o preparo devidamente recolhido (IDs 40308065 e 40308066).

3) Contrarrazões apresentadas (ID 40308085).

4) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

5) Todos aqueles que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. Na espécie, o recorrente reconheceu que firmou o contrato objeto da ação, razão pela qual, claramente, obteve vantagem econômica, na medida em que não presta o serviço de forma gratuita. O fato de o banco ter cedido o débito para a segunda ré, por si só, não tem o condão de afastar a responsabilidade solidária dos fornecedores. O recorrente, portanto, compôs a cadeia de consumo, em razão do proveito econômico obtido por ele, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva, devendo responder, solidariamente, pelos eventuais danos causados ao autor.

6) O contrato foi celebrado mediante uso de documento falso, causando danos ao consumidor. A falsidade documental não foi objeto do recurso. Os danos sofridos devem ser reparados pelos fornecedores, em face ao risco do negócio, que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor. É irrelevante a legalidade das cláusulas contratuais, cessão de direitos ou existência de culpa ou dolo do fornecedor.

7) Nos autos, restou demonstrado que a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, uma vez que teve origem no contrato no 00000000126036772, conforme documentos de IDs 40308021, pág 4 e 40308034. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano.

8) Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve ser levado em consideração a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato culposo e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil e quinhentos reais), arbitrada na sentença recorrida, se mostra razoável e suficiente ao caso.

9) Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10) Custas recolhidas. Condenado a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.